Tribunal: TJMT
Processo: 1022220-20.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022220-20.2022.8.11.0002
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEY FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 034.047.051-81 (TERCEIRO INTERESSADO), R. M. D. S. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
–
DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (PRATICADO PELO PADRASTO)
– PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA –
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE E JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – DELITO PRATICADO POR COMPANHEIRO DA GENITORA DA VÍTIMA (PAI NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO, MAS NÃO SERIA PAI BIOLÓGICO) – ATOS LIBIDINOSOS OCORRIDOS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO –
VOLÊNCIA NO ÂMBITO FAMILIAR CARACETERIZARA –
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO – PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE/VULNERABILIDADE DIANTE DO HOMEM, DESDE QUE CARACTERIZADO O VÍNCULO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU DE AFETIVIDADE – ABRANGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROTEGER E COIBIR A VIOLÊNCIA FUNDADA EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM AMBIENTE FAMILIAR – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade
(CC nº 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (STJ, HC nº 181246/RS).

In casu
, estão presentes os vetores legais, porque o fato ocorreu no âmbito doméstico, em tese, cometido pelo padrasto
(pai na certidão de nascimento, mas não seria pai biológico)
.

Portanto, o contexto fático está abrangido pela Lei nº 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar o pedido de medidas protetivas de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a representação pela prisão preventiva de
Sidney Fernandes de Almeida
.

A representação de prisão preventiva de Sidney Fernandes de Almeida foi distribuída incialmente ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que observando que o feito versa sobre violência doméstica e familiar contra a mulher declinou a competência em favor da
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Várzea Grande (id. 136875972).

O juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, após manifestação do Ministério Público entendeu que
“as ações do acusado não estão albergadas pela violência doméstica ou familiar, uma vez que os elementos encartados nos autos evidenciam que a prática do crime de estupro de vulnerável se deu pela condição de criança/adolescente da vítima, em decorrência da tenra idade e da incapacidade de opor resistência diante de eventuais agressões, que traduziram a vulnerabilidade na hipótese, sem que haja qualquer conotação motivada pele gênero mulher...”
,
in casu
, sendo
“a própria especialidade do crime praticado denota que o fator determinante é a condição de criança ou adolescente (art. 217-A do Código Penal) e, para tanto, o instituto de proteção que melhor se aplica ao caso concreto é o Estatuto da Criança e do Adolescente...”
, aduzindo, ainda,
“a prática do crime estupro de vulnerável não há que se falar em competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, visto que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática de tal delito, mas sim a idade da ofendida e sua fragilidade perante o agressor...”
, razão pela qual determinou que a representação pela prisão preventiva fosse distribuída perante ao Juízo Competente (id. 136875977).

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande entendendo que não é competente para processar e julgar a representação pela prisão preventiva, eis que
“há tempos firmou o entendimento de que a competência é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para julgar feitos envolvendo violência contra a mulher, no âmbito familiar e doméstico, ainda que de crimes sexuais praticados contra vítima criança...”
(id. 136875982). Assim, suscitou o conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 137331152).

O juízo suscitado prestou informações (id. 142466185).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE
para processar e julgar o presente feito (id. 142833690), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Conflito de Jurisdição - 2ª Vara Criminal x 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Comarca de Várzea Grande – Ação penal que apura o cometimento de estupro de vulnerável em face de criança de 13 (treze) anos – Fato ocorrido no ambiente doméstico (na residência que residiam a vítima e o agressor), no âmbito da família (pelo padrasto), contra criança do sexo feminino - Subsunção nas hipóteses previstas no art. 5º, incisos I e II da Lei Maria da Penha – Condição de vítima-mulher em situação de vulnerabilidade – Competência que recai sobre o Juízo Especializado -
Parecer pela procedência do conflito, com o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a representação pela prisão preventiva de
Sidney Fernandes de Almeida
.

Em resumo, foi distribuída a representação pela prisão preventiva de
Sidney Fernandes de Almeida
em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), em face da
enteada
R. M. dos S. de A., de 13 (treze) anos de idade.

O Juízo suscitado, entendeu que
“não é correta a aplicação da Lei Maria da Penha no caso em apreço, pois as ações do agente não se basearam em razão do gênero feminino da ofendida, mas, sim, pela condição de criança e adolescente...”
, aduzindo, ainda,
“que as ações do acusado não estão albergadas pela violência doméstica ou familiar, uma vez que os elementos encartados nos autos evidenciam que a prática do crime de estupro de vulnerável se deu pela condição de criança/adolescente da vítima, em decorrência da tenra idade e da incapacidade de opor resistência diante de eventuais agressões, que traduziram a vulnerabilidade na hipótese, sem que haja qualquer conotação motivada pele gênero mulher...”
, razão pela qual determinou que a medida protetiva fosse distribuída perante ao Juízo Competente, vejamos:

“Consta nos autos que, o agressor é padrasto da vítima
R. M. D. S. D. A.
, com a qual teria praticado o crime de estupro de vulnerável.

Analisando a dinâmica dos fatos narrados no presente feito, entendo que não é correta a aplicação da Lei Maria da Penha no caso em apreço, pois as ações do agente não se basearam em razão do gênero feminino da ofendida, mas, sim, pela condição de criança e adolescente.

Com efeito, além da existência de algum grau de parentesco/afinidade, convivência e relação de dependência e/ou vulnerabilidade que evidenciam a dominação entre o agressor e a vítima, para que os fatos se enquadrem nas disposições da Lei Maria da Penha é necessário que
o crime tenha como motivação a condição de gênero feminino da ofendida
(artigos 1º e 5º).

Assim, verifico que as ações do acusado não estão albergadas pela violência doméstica ou familiar, uma vez que os elementos encartados nos autos evidenciam que a prática do crime de estupro de vulnerável se deu pela
condição de criança/adolescente da vítima
, em decorrência da tenra idade e da incapacidade de opor resistência diante de eventuais agressões, que traduziram a vulnerabilidade na hipótese,
sem que haja qualquer conotação motivada pele gênero mulher
.

Assim, o fato de a vítima pertencer ao sexo feminino não constitui fator determinante para a prática do crime em tela, eis que, em verdade, a própria especialidade do crime praticado denota que o fator determinante é a condição de
criança ou adolescente
(art. 217-A do Código Penal) e, para tanto, o instituto de proteção que melhor se aplica ao caso concreto é o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Acresço que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nos casos em que se apura a prática do crime estupro de vulnerável não há que se falar em competência das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, visto que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática de tal delito, mas sim a idade da ofendida e sua fragilidade perante o agressor. Vejamos:

“(...) O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. No mérito, a insurgência prospera.
Com efeito, consoante o entendimento deste STJ, "para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes"
( AgRg no AREsp 1020280/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 31/8/2018).
No caso dos autos, como se colhe do acórdão recorrido, foi a vulnerabilidade etária e sexual da vítima, à época dos fatos com 10 anos de idade - e não sua condição do gênero feminino -, que teria motivado a suposta prática do delito. Logo, não há competência do juizado de violência doméstica
, como bem explica o seguinte precedente: "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENINA DE 4 ANOS. COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL. PREVALÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CRIANÇA. MOTIVAÇÃO DA CONDUTA. PRECEDENTE. 1.

Caso em que se apura a prática de crime de estupro de vulnerável, em tese praticado por genitor contra filha de 4 anos de idade. Assim, ainda que fosse o caso de violência doméstica, deve prevalecer, para fins de fixação de competência, a condição de criança da vítima, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Ademais, por outra senda, esta Corte já decidiu que,"verifica-se que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, mas sim a idade da ofendida e a sua fragilidade perante o agressor, seu próprio pai, motivo pelo qual não há que se falar em competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher"
( HC n. 344.369/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 25/5/2016). 3. Agravo regimental desprovido". ( AgRg no REsp 1490974/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) (...) (STJ - AREsp: 2063927 RJ 2022/0036214-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/05/2022)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2063613 - RJ (2022/0034415-6) EMENTA PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO PADRASTO DA VÍTIMA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESSIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM
. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO. (...) (...)
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher.
A propósito: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/06. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INCIDÊNCIA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que, para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher.
II -Na presente hipótese, a instância de origem decidiu que no caso dos autos não se verificou que a motivação do réu se baseou no gênero da vítima e, assim, não se enquadra em qualquer das hipóteses elencadas na Lei Maria da Penha, uma vez que referida lei não trata de mera violência contra mulher que integra o círculo familiar do agressor. A desconstituição de tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita por atrair oóbice ao enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1900484/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 17/02/2021)"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENINA DE 4 ANOS. COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL. PREVALÊNCIA DA CONDIÇÃO DE CRIANÇA. MOTIVAÇÃO DA CONDUTA. PRECEDENTE. 1.
Caso em que se apura a prática de crime de estupro de vulnerável, em tese praticado por genitor contra filha de 4 anos de idade. Assim, ainda que fosse o caso de violência doméstica, deve prevalecer, para fins de fixação de competência, a condição de criança da vítima, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.
Ademais, por outra senda, esta Corte já decidiu que, "verifica-se que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática do crime de estupro de vulnerável pelo paciente, mas sim a idade da ofendida e a sua fragilidade perante o agressor, seu próprio pai, motivo pelo qual não há que se falar em competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher"
( HC n. 344.369/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 25/5/2016). 3. Agravo regimental desprovido."( AgRg no REsp 1490974/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/09/2019)"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO AMOROSA. DELITO COMETIDO EM RAZÃO DA POUCA IDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU DE VULNERABILIDADE POR TRATAR-SE A VÍTIMA DE PESSOA DO SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 E DA REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM
. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes.
2. No caso dos autos, verifica-se que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, mas sim a tenra idade da ofendida, que residia sobre o mesmo teto do agravante, que com ela manteve relações sexuais consentidas, motivo pelo qual não há que se falar em competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
(...) (STJ - AREsp: 2063613 RJ 2022/0034415-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 19/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO AMOROSA. DELITO COMETIDO EM RAZÃO DA POUCA IDADE DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU DE VULNERABILIDADE POR TRATAR-SE A VÍTIMA DE PESSOA DO SEXO FEMININO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06 E DA REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher.
Precedentes. 2.
No caso dos autos, verifica-se que o fato de a vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, mas sim a tenra idade da ofendida, que residia sobre o mesmo teto do agravante, que com ela manteve relações sexuais consentidas, motivo pelo qual não há que se falar em competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
3. Agravo improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1020280 DF 2016/0309986-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018)

Nesse mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT E O

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA COMARCA
– COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FORMULADO POR GENITOR QUE NARRA A OCORRÊNCIA DE MAUS TRATOS E ABANDONO MATERIAL DE SUAS DUAS FILHAS MENORES POR PARTE DA SUA EX-COMPANHEIRA E GENITORA DE AMBAS – VULNERABILIDADE PELA CONDIÇÃO DE CRIANÇAS – INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO MOTIVADA PELO GÊNERO – VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE QUE, AO MENOS EM PRINCÍPIO, NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA CRIMINAL – TJMT QUE NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO NORMATIVA NÃO INCLUIU ESSA COMPETÊNCIA ADICIONAL - POSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE UM TERCEIRO JUÍZO ESTRANHO AO PRESENTE CONFLITO DIANTE DA NARRATIVA DE CRIME EM TESE PERPETRADO POR IMPUTÁVEL CONTRA CRIANÇAS – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE COM REMESSA DOS AUTOS AO MM. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA CAMARCA DE VÁRZEA GRANDE. 1. O
simples fato das menores supostamente agredidas serem do sexo feminino mostrou-se indiferente na hipótese, precipuamente porque não influenciou os atos, em tese, perpetrados pela genitora de ambas. Foi, pois, a condição de crianças, incapazes de opor resistência diante de eventuais agressões, que traduziram a vulnerabilidade na hipótese, sem que haja qualquer conotação motivada pelo gênero mulher, daí porque resta afastada a competência do MM. Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
2.Narrada a ocorrência de crime, em tese praticado por imputável contra crianças (maus-tratos) e, optando o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por reproduzir exclusivamente as matérias elencadas no art. 148 do ECA como competência afeta às Varas da Infância e Juventude, estas realmente não possuem competência criminal; 3. Identificada a competência de um terceiro juízo, estranho ao presente conflito, para ele devem ser os autos remetidos. 4. Conflito de jurisdição julgado improcedente para declarar competente o MM. Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT. (TJ-MT - CJ: 00397064620198110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/10/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/10/2019)

Assim, não há que se falar em aplicação das disposições da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), e, portanto, em competência desta Unidade Judiciária para processar e julgar o presente feito.

Acresça-se que, no caso, é inaplicável o disposto no art. 23 da Lei nº 13.431/17, o qual disciplina que os feitos desta natureza ficarão preferencialmente ao encargo das varas de violência domestica. Vejamos:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

Explico. Inexiste obrigatoriedade legal para que as causas envolvendo violência contra criança ou adolescente sejam distribuídas para as varas especializadas em violência doméstica, porque a novel legislação não tem o condão de determinar a modificação da competência estabelecida no Código de Organização Judiciária deste Estado, que mantém a competência desta unidade judiciária para processar e julgar os crimes decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06, não tendo sido ampliada por nenhum ato a sua competência para albergar tais casos.

Sobre o tema, colaciono os julgados do nosso Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MISAEL COTTA TEIXEIRA RECORRIDO: MPEMT - SORRISO E M E N T A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 13.431/2017 – DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO EM FAVOR DA 2ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER O RETORNO DOS AUTOS PARA A VARA ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDA - POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA NORMA – RECURSO PROVIDO.
A Lei nº 13.431/2017 estatui o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Da exegese do art. 23 dessa lei, depreende-se uma faculdade aos órgãos responsáveis pela organização judiciária. Não há obrigatoriedade para que as causas envolvendo violência contra criança ou adolescente sejam distribuídas para as varas especializadas em violência doméstica, isso porque, conforme descrito no próprio artigo, os órgãos responsáveis, “PODERÃO” criar varas especializadas ou, caso não crie, as causas referentes à violência contra criança ou adolescente serão distribuídos, “PREFERENCIALMENTE”, às varas especializadas em Violência Doméstica e temas afins.
(TJ-MT - RSE: 10033807020198110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACUSADO GENITOR DAS VÍTIMAS. CRIME CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. LEI Nº 13.431/2017. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. DEPOIMENTO SEM DANO. JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VARA CRIMINAL. COMPETÊNCIA.
No termos do art. 23, caput e parágrafo único da Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, sendo que, até a implementação destes, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. No entanto, trata-se de norma penal que não tem o condão de determinar a modificação da competência estabelecida pelo Código de Organização Judiciária
do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme recomendação veiculada no Ofício-Circular nº 35/2018-CGJ, resta mantida a competência das unidades judiciárias com competência criminal comum para o processamento e o julgamento das ações penais em que crianças e adolescentes figurem como vítimas ou testemunhas de violência. Precedentes. Hipótese em que o Ministério Público pleiteia a antecipação da prova para oitiva das vítimas, menores de 14 anos, mediante depoimento sem dano, a indicar ser medida cautelar referente a eventual ação penal a ser proposta pelo órgão ministerial, diante das investigações da prática do delito, em tese, de estupro de vulnerável. Matéria criminal. Afirmada a competência da 1ª Vara Judicial da Comarca de São Sebastião do Cai/RS, a qual coube a distribuição por sorteio, para apreciar e julgar o feito. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. FIXADA A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS PARA A APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DO FEITO. (TJ-RS - CJ: 70081908436 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 25/09/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2019)

Conclusivamente, não tendo sido criada vara especializada para o julgamento de crimes contra criança ou adolescente, as varas comuns continuam sendo as competentes para julgar tais casos.

Cumpre ainda consignar que, é sabido que a Vara de Violência Doméstica conta com a dedicação de profissionais exclusivos como psicólogos, assistentes sociais e demais auxiliares, porém a mesma estrutura organizacional está disponível às demais varas criminais, por meio da sala de depoimento especial, cujo aparato pode ser utilizado para colheita do depoimento da vítima. Assim, a estrutura desta unidade, não pode ser utilizada como argumento a atrair a competência que não se acha prevista no Provimento n. 008/2007/CM.

Frise-se que a regra insculpida no parágrafo único, do artigo 23, da Lei nº 13.341/2017, não possui natureza impositiva, pois ao adotar a palavra PREFERENCIALMENTE, não pode alterar, automaticamente, norma de competência fixada pelo Código de Organização e Divisão do Poder Judiciário.

Portanto, é descabido aos magistrados regularem as próprias competências, imperioso que seja seguida as normas de Organização Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso com reconhecimento da competência das Varas Criminais de Feitos Gerais desta Comarca, ante a ausência de vara especializada designada pelo COJE, com competência especifica.

Repriso que, a interpretação nos sentido de que o julgamento dos crimes praticados contra crianças e adolescentes caberia aos juizados ou varas especializadas em violência doméstica, implica em ofensa ao disposto no artigo 125,
caput
e §1º, da Constituição Federal, porquanto o tema é de competência dos Estados, por meio de lei de organização judiciária, que é de iniciativa exclusiva do Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Vítima adolescente do sexo feminino que, à época dos fatos, contava com 13 (treze) anos de idade. Distribuição à 5ª. Vara Criminal de São José dos Campos.
Remessa dos autos à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Comarca, com fundamento no art. 23 da Lei nº. 13.431/2017. Impossibilidade. Norma que não modificou ou ampliou a competência material das Varas da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, conforme prevista na Lei nº 11.340/06.

Crime não praticado em razão do gênero e no âmbito doméstico ou das relações familiares.
Inteligência da Súmula nº. 114 do TJSP.
Organização da Justiça que compete aos Estados, por meio de lei de iniciativa do respectivo Tribunal de Justiça. Aplicação do art. 125, "caput" e § 1º., da Constituição Federal.
Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (TJ-SP - CJ: 00402297020218260000 SP 0040229-70.2021.8.26.0000, Relator: Sulaiman Miguel, Data de Julgamento: 28/01/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 28/01/2022)

Diante do exposto, considerando que os fatos não se basearam no gênero da ofendida, mas sim, na condição de criança/adolescente e pela inaplicabilidade do parágrafo único, do artigo 23, da Lei nº 13.341/2017, em consonância com o parecer ministerial,
DECLINO DA COMPETÊNCIA
para processar e julgar este feito, devendo ser remetido a uma das Varas Criminais de Feitos Gerais desta Comarca.”
(id. 136875977).

Por sua vez, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“Trata-se de representação pela PRISÃO PREVENTIVA de SIDNEY FERNANDES DE ALMEIDA, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal - ESTUPRO DE VULNERÁVEL, em face da enteada RAFAELLY MONIK DOS SANTOS DE ALMEIDA, de treze anos de idade.

Os autos foram distribuídos para este juízo e, em razão do feito versar sobre prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006), remeti à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar desta Comarca (art. 2º do Provimento n. 08/2007/CM), que devolveu (Num. 90552639 - Pág. 1/9).

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pela suscitação de conflito negativo de jurisdição em face do juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar desta comarca (Id. Num. 90672591 - Pág. 1/8).

É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso há tempos firmou o entendimento de que a competência é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para julgar feitos envolvendo violência contra a
mulher
, no âmbito familiar e doméstico, ainda que de crimes sexuais praticados contra vítima
criança
, como se vê dos acórdãos abaixo transcritos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FACILITAÇÃO DE ACESSO A MATERIAL PORNOGRÁFICO. CRIMES PRATICADOS CONTRA DUAS CRIANÇAS. VULNERABILIDADE ENTRE AGRESSOR E VÍTIMAS INEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (SUSCITANTE). PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº. 13.431/2017. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Por força de expresso comando legal (art. 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017), até que sejam criados juizados ou varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, as ações penais envolvendo a prática de violência em seu desfavor devem ser processadas na Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, independentemente da existência de relação de vulnerabilidade entre agressor e vítima. 2. Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (suscitante) para processar a ação penal.” (N.U 1007993-20.2021.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – DELITO SEXUAL [ART. 217-A, CP] - CRIMES PRATICADOS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, POR FORÇA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL [ART. 23 DA LEI N. 13.431/2017] – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Nos termos do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, até que seja criada vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão a cargo da vara especializada em violência doméstica e temas afins, para garantir o melhor interesse do infante.” (N.U 1004155-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Pelo exposto, com fundamento no artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, acolho o pedido efetuado pelo Ministério Público e suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em face da decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca.

Subam os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.”
(id. 136875982).

In casu
, a vítima Rafaelly Monik dos Santos de Almeida, de 13 (treze) anos de idade, me tese, sofreu abuso sexual perpetrado por Sidney Fernandes de Almeida, seu padrasto (pai na certidão de nascimento, mas não seria pai biológico), a caracterizar violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II).

Nos termos do artigo 5º, inciso II da Lei nº 11.340/2006, não se deve afastar a competência especializada se o crime em tese praticado ocorreu numa das situações previstas na lei:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no âmbito da família
, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados,
unidos por laços naturais
,
por afinidade
ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

É imperioso consignar que a Lei nº 11.340/06 tem como uma de suas finalidades a proteção de todas as mulheres que sofreram violência na relação íntima de afeto ou no ambiente doméstico e familiar, em situações de dependência e vulnerabilidade diante de seu eventual agressor (a), ou seja, inexiste
“limitação quanto ao sujeito passivo, bastando tratar-se de mulher”
(
sic
).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas, após diversos debates sobre o tema e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se no sentido de reconhecer que o âmbito de competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não se restringe aos conflitos envolvendo somente relação conjugal ou entre companheiros, por tratar-se de lei que visa igualmente proteger e coibir a violência fundada em condição de vulnerabilidade da vítima, em ambiente familiar.

A propósito, no tocante à temática em debate, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que:
“Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele
”. (STJ – HC 310.154/RS – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 28/04/2015 – Publicação: DJe 13/05/2015). Destaquei.

Ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“a Lei nº 11.340/2006 não se restringe à violência no âmbito da unidade doméstica, abrangendo também a violência contra o gênero feminino no âmbito da família”
(STJ, AREsp nº 1090911 - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.2.2018). E mais, visa proteger
“a vulnerabilidade da mulher, não importando a idade da vítima [criança], desde que presentes os requisitos para incidência da Lei nº 11.340/06”
(TJMT, CC 0018699-60.2017.8.11.0002 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 14.12.2017).

No mesmo sentido: TJMT, CJ nº 72317/2015 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 16.11.2015; CJ 1007993-20.2021.8.11.0015 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 16.9.2021, Publicado no DJE em 27.9.2021.

A violência baseada na relação de gênero ocorre
“sempre que o agressor utiliza a violência como instrumento social de imposição à mulher de um papel social de submissão e obediência, com o especial fim de privá-la de seus direitos sociais, de sua paz, intimidade, liberdade e de seu livre desenvolvimento familiar e afetivo”
(TJDFT - Acórdão n. 1106778 (20160410106423APR), Terceira Turma Criminal, Rel. Desembargador Jesuíno Rissato, DJe 5.7.2018).

Aliás, como sabiamente pontuado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
“a Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.858.694/GO, Quinta Turma, DJe 4.5.2020).

Por fim, a Lei 13.431/2017, que instituiu
“sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”
, trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

Até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das varas de violência doméstica e familiar, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Nesta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em caso análogo:

“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CRIMES DE ESTUPRO PERPETRADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – VIOLÊNCIA SEXUAL – COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE – ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017 – CONFLITO PROCEDENTE PARA ATRIBUIR AO JUÍZO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR O PROCESSO E JULGAMENTO DA LIDE.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a simples imputação de crime sexual não deslocará automaticamente a competência da 4ª Vara Criminal de Sinop, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, que prevê que, enquanto não forem criadas Vara Especializadas para o processo, julgamento e execução das causas que envolvam violência contra menores de idade, a competência ficará, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins, considerada, ainda, a própria ressalva do art. 1º da Resolução n. 08/TJMT-OE, de 23/7/2020, que estabelece expressamente a ausência de conflito de normas processuais de distribuição interna, prevendo a separação da competência entre os Juízos da mesma comarca de Sinop. Conflito procedente.”
(Conflito de Jurisdição n. 1004163-91.2021.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.04.2021).

Ainda, a Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

O critério
idade da mulher
, de acordo com a lei, portanto, é irrelevante para a determinação da competência. Por outro lado, o âmbito de incidência da lei, de acordo com o art. 5º, se desdobra sobre três planos,
verbis
:

“Art. 5º- Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual”.

In casu
, estão presentes 02 (dois) dos vetores legais, porque o fato ocorreu no ambiente doméstico (na residência que residiam a vítima e o agressor), no âmbito da família (pelo padrasto), contra criança de 13 (treze) anos de idade, do sexo feminino.

Nesse quadro, mostra-se caracterizada violência fundada em condição de vulnerabilidade da vítima, visto que submetida à
“lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, importando em violação de direitos humanos, independente da habitualidade da agressão”
, em ambiente familiar (TJRS– CJ nº 70046154340 – Relator: Francesco Conti – 14.12.2011).

Ainda, a Lei Maria da Penha objetiva proteger a mulher da violência doméstica e familiar que, cometida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, cause-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial.

Nesse quadro, mostra-se caracterizada violência fundada em condição de vulnerabilidade da vítima, de modo que o pedido de prisão preventiva deve ser julgada pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Por fim, salienta que, a nova Lei Henry Borel (Lei nº 14.344/22), já em vigor, cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, nos termos do § 8º do artigo 226 e do § 4º do artigo 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte, o que reforça, ainda mais, a competência do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar o presente caso.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
procedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT
competente para processar e julgar os autos n. 1022220-20.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022